Tribunal: TJDFT
Processo: 0724133-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724133-03.2017.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA LUZIA S A RECORRIDO: HERMANO CLAUDIO VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ERRO MÉDICO. PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM JUÍZO. NULIDADE AFASTADA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ARTROPLASTIA DE JOELHO. ERRO MÉDICO. APRISIONAMENTO E LESÃO DO NERVO FIBULAR COMUM ESQUERDO. PERDA DE PARTE DOS MOVIMENTOS DO PÉ ESQUERDO DO AUTOR (PÉ CAÍDO OU PÉ EQUINO). DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AOS PADRÕES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 326 DO STJ. INTIMAÇÃO DE OFÍCIO PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 523 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Evidencia-se o interesse da parte autora em interpor recuso adesivo pugnando pela majoração do valor indenizatório, se fixado na sentença quantia inferior a pleiteada na inicial. Preliminar de inadmissibilidade recursal rejeitada. 2. O laudo médico elaborado em juízo deve oferecer ao órgão julgador informações técnicas devidamente fundamentadas relativas ao caso examinado, de forma simples, imparcial e com coerência lógica, em condições de subsidiar o juízo na resolução da controvérsia. Diante da verificação de que o laudo pericial produzido em juízo foi elaborado em conformidade com a lei processual civil em vigor, sem qualquer evidência da alegada ausência de isenção por parte do perito, impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade da prova produzida no feito 3. Nos termos do § 4o, do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do médico deve ser apurada mediante a verificação da culpa, enquanto o Hospital deve responder solidariamente pelos erros cometidos pelo profissional dentro do estabelecimento hospitalar. 4. Impõe-se o dever de indenizar, diante da comprovação, mediante laudo pericial e relatório da rede Sarah, da falha do cirurgião ortopedista na realização do procedimento cirúrgico e no pós-operatório, resultando em déficit motor de extensão e eversão do pé esquerdo do autor. 5. Majora-se a verba indenizatória de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais), ajustando-a aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo por se tratar de lesão grave, cujas sequelas trouxeram enormes transtornos ao autor, impactando diretamente em sua qualidade de vida, diante de limitações ao próprio ato de caminhar e na restrição quanto a prática de determinadas atividades físicas, além dos diversos transtornos e aborrecimentos advindos do evento danoso, uma vez que, em virtude do ato praticado pelos réus, o autor necessitou ser submetido a novo procedimento cirúrgico. 6. A condenação ao pagamento de danos morais em valor inferior ao pleiteado na inicial não importa em sucumbência recíproca, conforme enunciado da Súmula 326 do STJ. 7. Mantém-se a verba honorária fixada em primeira instância, uma vez compatível com os critérios enumerados no art. 85, § 2o, do CPC. 8. Nos termos do art. 523 do CPC, o cumprimento da sentença se fará a requerimento do credor, inadmitindo-se, por conseguinte, que o magistrado intime o devedor de ofício, na sentença de mérito, para que cumpra o julgado, com a advertência de que o descumprimento importará no acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o montante fixado. 9. Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente providos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I e II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 473, inciso IV, § 2o, do CPC, pugnando pelo reconhecimento da nulidade do laudo técnico pericial, dada a tendenciosidade do especialista, que extrapolou os encargos técnicos que lhe foram atribuídos, fazendo julgamento pessoal sobre a conduta do corréu; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 373 do CPC e 14 do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que os prepostos do hospital adotaram todas as medidas recomendadas pela literatura médica, para o caso do recorrente, não havendo incorreções em suas condutas. Portanto, não houve defeito na prestação do serviço, o que afasta a responsabilidade do ora recorrente; d) artigos 844, 927 e 944, todos do CC, porque o valor fixado a títulos de danos morais foi exorbitante. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Vitor Carvalho Lopes, OAB/SP 241.959-A. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022, incisos I e II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à apontada ofensa aos artigos 473, inciso IV, § 2o, do CPC, 186 e 927, ambos do Código Civil, 373 do CPC, 14 do CDC, 844, 927 e 944, todos do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao ID 25279572-Pág. 16, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Vitor Carvalho Lopes, OAB/SP 241.959-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003